Tribunal: CARF
Processo: 15563.000047/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000047/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.393 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
CREAÇÕES OPÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2008
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR
APRESENTAÇÃO DA GFIP COM IRREGULARIDADE NOS DADOS.
RELEVAÇÃO
DA
MULTA.
REGISTROS
PARA
FINS
DE
REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO.
O § 1° do art. 291 do RPS assegurava ao contribuinte que a multa lhe fosse
afastada, desde que preenchidos os seus requisitos, mas não previa a hipótese
de que a infração deveria ser também ignorada.
Ocorrida a transgressão à obrigação acessória, ainda que a multa
correspondente tenha sido relevada, a primariedade não pode ser afastada, vez
que a infração existiu, independente do favor fiscal consubstanciando na
relevação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000047/2008-31
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.393 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000047/2008-31

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II - RJ (DRJ/RJOII)
que, por unanimidade de votos, julgou procedente a autuação, com relevação da multa, conforme
ementa do Acórdão no 13-20.274 (fls. 103/109):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2008
APRESENTAÇÃO DA GFIP COM ERRO NOS FATOS GERADORES.
Apresentar a empresa Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações A. Previdência Social – GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, constitui infração ao
artigo 32, inciso IV, §§ 3° e 5°, da Lei n° 8.212/91.
RELEVAÇÃO DA MULTA. A multa será relevada, mediante pedido dentro do prazo
de defesa, se o infrator for primário, tiver corrigido a falta e não tiver ocorrido nenhuma
circunstância agravante, conforme art. 291, "capuz" e § 1°, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3048/99.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE COM RELEVAÇÃO DA MULTA.
Lançamento Procedente
O presente processo trata do Auto de Infração - DEBCAD no 37.099.821-9 (fls.
03/11), consolidado em 14/12/2007, relativo ao Exercício 2008, que lançou contra o contribuinte
Multa no valor de R$ 41.829,55, em razão de a autuada ter transmitido Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações a Previdência Social - GFIP referentes a processos trabalhistas, no
período de 06/2006 a 12/2006, com o código 115, quando o correto seria 650, ocasionando a
substituição de todas as GFIP declaradas anteriormente.
O Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, pessoalmente, em 10/12/2007
(fl. 03) e, em 09/01/2008, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 71/73.
O Processo foi encaminhado à DRJ/RJOII para julgamento, onde, através do
Acórdão no 13-20.274, em 23/06/2008 a 6a Turma julgou no sentido de que o Auto de Infração
foi lavrado na estrita observância das determinações legais vigentes e considerar a autuação
procedente com relevação da multa em razão do contribuinte ter preenchido os requisitos legais
dispostos no art. 291, §1°, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/RJOII, via Correio, em
21/01/2009 (fl. 117) e, inconformado com a decisão prolatada, tempestivamente (fl. 137),
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 121/127, onde requer que seja desconsiderada
a autuação que gerou o acórdão recorrido, a fim de que não perca a sua condição de
primariedade em caso de futuras eventuais infrações que venham a ser apuradas.
Para reforçar seu pedido afirma que, na decisão da DRJ/RJOII, teve reconhecida a
sua condição de infrator primário e que restou constatado a ocorrência de circunstâncias
atenuantes, em razão de, ainda durante a fiscalização, ter substituído todas as GFIP
anteriormente declaradas com erro.

É o relatório.

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.393 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000047/2008-31

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de multa por ter o contribuinte apresentado
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social - GFIP, referentes a
processos trabalhistas, no período de 06/2006 a 12/2006, com o código 115, quando o correto
seria 650, ocasionando a substituição de todas as GFIP declaradas anteriormente.
A decisão de piso constatou que o infrator é primário e não cometeu
circunstâncias agravantes e, segundo informação do auditor autuante, o sujeito passivo corrigiu
integralmente a falta ainda durante o procedimento fiscal.
Dessa forma, a DRJ entendeu que o contribuinte faz jus ao benefício da relevação
da multa, por ter preenchido os requisitos legais dispostos no art. 291, §1° do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, razão porque considerou a autuação
procedente com relevação da multa.
Em seu Recurso Voluntário a postulante questiona a perda de primariedade, eis
que foi reconhecida a sua situação de infratora primária, além de ter sido constatado que
ocorreram circunstâncias atenuantes, já que, ainda durante a ação fiscal, a empresa substituiu
todas as GFIP declaradas anteriormente.
Requer que seja desconsiderada a autuação que gerou o acórdão recorrido, a fim
de que não perca a sua condição de primariedade em caso de futuras eventuais infrações que
venham a ser apuradas.
Com efeito, a lide se restringe unicamente ao fato de que a regularização da falta
no curso da ação fiscal deveria garantir à Recorrente não apenas a relevação da penalidade
pecuniária, já reconhecida pela decisão de piso, mas também restabelecer sua condição de
primária.
Em que pese as razões apresentadas pela Recorrente, entendo que estas não
merecem prosperar.
A Recorrente cumpriu os requisitos legais para que houvesse o benefício da
relevação da multa, que nada mais era do que um favor fiscal. Ocorre que esse favor não tem o
condão de afastar a constatação de que houve violação a um dever legal de cumprimento de
obrigação instrumental, motivo pelo qual não se pode desconstituir o lançamento, eis que a
infração existiu, independente do favor fiscal consubstanciado na relevação.
Ademais, o § 1° do art. 291 do Decreto no 3.048/99 (Regulamento da Previdência
Social), vigente à época do lançamento, assegurava ao contribuinte que a multa lhe fosse
afastada, porém não previa a hipótese de que a infração devesse ser também ignorada, razão pela
qual não há como prevalecer a pretensão disposta no Recurso.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.393 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000047/2008-31

Conclusão
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital